Tribunal: TJSP
Processo: 1084597-39.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignável. Apelação da consumidora. Determinação de apresentação de documentos e recolhimento do preparo. Decisão não atendida, nem agravada. Preclusão da questão (art. 1.009, § 1o, CPC). Inicial corretamente indeferida (art. 321, par. ún., CPC). Sentença mantida. Recurso da consumidora não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignável. Apelação da consumidora. Determinação de apresentação de documentos e recolhimento do preparo. Decisão não atendida, nem agravada. Preclusão da questão (art. 1.009, § 1o, CPC). Inicial corretamente indeferida (art. 321, par. ún., CPC). Sentença mantida. Recurso da consumidora não provido.